Tribunal: TJMT
Processo: 1009551-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009551-72.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Danilo Gonçalves de Jesus
Agravada: Banco Bradesco S.A.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Danilo Gonçalves de Jesus em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que move contra Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Aduz o agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, não dispõe de condição financeira para arcar com as custas do processo, conforme comprova através de sua carteira de trabalho e holerite, suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas, às despesas processuais e aos honorários advocatícios e do perito, o que coaduna com o disposto no art. 98, §1o, do CPC.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
No caso dos autos, verifico que o agravante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar sua Carteira de Trabalho e holerite, demonstrando que aufere pouco mais que um salário mínimo mensal que, aliado aos demais elementos constantes dos autos, enveredam à concessão do benefício.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator